Tribunal: TJMT
Processo: 1008997-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008997-40.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: RUY MEDEIROS
PACIENTE: ANA VITORIA MACEDO AMORIM
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Ruy Medeiros, em favor de Ana Vitoria Macedo Amorim, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos no. 1003509- 12.2020.8.11.0042.
Sustenta o impetrante que a prisão da paciente ocorreu em 23/09/2020, portanto, há mais de 08 (oito) meses, extrapolando em muito, o tempo razoável para formação de culpa.
Assevera que: “Não se pode simplesmente indicar os fundamentos contidos no art 312 do CPP para a decretação cautelar imposta, não bastando a mera explicitação textual dos requisitos previsto, uma vez que a interpretação da constituição exige que a menção a estes aspectos esteja baseada em elementos concretos, o que não é o caso” (sic).
Transcreve o art. 22, parágrafo único da Lei 12.850/2013, que estabelece que “A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder a 120 (cento e vinte) dias quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual período, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu” e sustenta que no caso vertente, já decorreram os 120 dias da dilação do prazo permitido, havendo excesso de prazo, a caracterizar constrangimento ilegal à paciente.
Ao final, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente, ante o excesso de prazo para formação de culpa, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva da paciente, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, eis que está presa há mais de 08 (oito) meses, estando evidente a demora do julgamento da lide.
No que importe ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, há considerar duas singelas questões:
Primeiro, trata-se denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor da paciente e de mais 03 (três) acusados, todos pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal.
Segundo, como é de conhecimento popular, a sociedade não só nacional, mas mundial, encontra-se submetida ao desafio de convívio com um vírus com alta taxa de mortalidade, conhecido como Covid-19, que em um esforço entre os 03 Poderes da Federação, somado à políticas públicas e sanitárias de prevenção quanto a pandemia do coronavírus, estabeleceu diretrizes de contenção que envolveram a quarentena da população e o fechamento de todos os órgãos públicos pelo período de mais de 06 meses, sendo em um primeiro momento, a manutenção regular de todos os serviços, com exceção dos de saúde, alimentos e policiamento.
Dessa forma, diante da realidade de exceção em que estamos submetidos, é uma consequência natural que a instrução processual não obedeça, caso seja essa a situação dos presentes autos, sua marcha tida como normal em um quadro de não pandemia.
Ademais, é cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Assim, malgrado a plausibilidade e verossimilhança das alegações expendidas, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem quanto ao excesso de prazo ora apontado.
Por derradeiro, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada como coatora, bem como o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator